Tribunal: TJMT
Processo: 1002571-85.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1002571-85.2016.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO SANTANDER BRASIL S.A
RECORRIDO: LUIZ CARLOS ANCIUTTI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 80749994) interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S.A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 66399999):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA DO AGRAVO EM 03 (TRÊS) DIAS – PROCESSO DE PRIMEIRA INSTANCIA FÍSICO – DEVER DO AGRAVANTE – INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO MAGISTRADO – FÉ-PÚBLICA – PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL – PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DEVIDAMENTE REALIZADO PELO AGRAVADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- Como o processo de primeira instancia não é eletrônico, cabia ao agravante tomar a providência de juntar a cópia do agravo naquele feito, com o fito de comunicar o Juiz quanto à interposição do recurso, justamente para que pudesse realizar o Juízo de retratação. 2- A ausência de juntada de cópia do agravo, em momento oportuno, causa preclusão e impõe o não conhecimento do agravo, por inadmissível, tendo em vista que se trata de uma exigência estabelecida pelo legislador, nos termos do § 3o, art. 1.018, do CPC/2015. 3- “Se a parte tenciona sugerir, ainda que de maneira implícita, que o conteúdo das informações prestadas pelo juízo singular não corresponde à realidade dos autos, cumpre-lhe produzir prova robusta nesse sentido, pois, só assim conseguiria afastar a presunção de veracidade, que é corolário da fé pública de que gozam os magistrados nas suas manifestações e na prática de atos processuais em geral. 3. Não se conhece do agravo de instrumento quando, alegando pela parte adversária, ficar evidente nos autos que não se zelou pelo preenchimento do requisito de admissibilidade. 4. Matéria pacificada no julgamento do RESP 1008667, julgado nos moldes do art. 543-C do CPC. (Tema 284, Ordem de Inclusão 313, Assunto Direito Processual Civil, Processo RESP 1008667) (...)” (Ag 78481/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).
(TJ-MT - AI: 10025718520168110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/04/2017, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/04/2017)
Opostos embargos de declaração (id 71057974), estes foram rejeitados (id 77759496).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por LUIZ CARLOS ANCIUTTI, que deu provimento ao recurso para reformar a decisão proferida em cumprimento de sentença da Ação de Prestação de Contas no 446-81.2009.811.0009 (cód. No 49723), do Juízo da 1a Vara de Colíder/MT, movida contra o BANCO SANTANDER BRASIL S.A, em que declarada a nulidade do processo desde a não intimação do agravado, ora recorrente, para prestar contas no prazo legal.
O recorrente alega a violação dos artigos 1.022, incisos I e II e o artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido incorreu em contradição quanto à alegação de inexistência de publicação de intimação que noticiasse o trânsito em julgado da sentença que determinou a prestação de contas, bem como em omissão quanto à alegada perda de objeto.
Argumenta que o acórdão violou os violou os artigos 214, §1o, 244 e 915, §2o e §3o, do CPC/73 ao decidir que “(...) o comparecimento espontâneo do Recorrido, decorrente da simples juntada de substabelecimento nos autos, suprimiu a necessidade de que fosse realizada a intimação do trânsito em julgado para iniciar o prazo para apresentação de contas. (...)”.
Afirma que “(...) não é possível presumir que o Recorrente tenha tomado ciência inequívoca dos atos processuais praticados nos autos, a fim de suprimir a necessidade de intimação do trânsito em julgado do v. acórdão que determinou a prestação de contas. (...).”
Recurso tempestivo (id 80874474) e preparado (id 60915462).
Contrarrazões apresentadas (id 82382993).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação dos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II do CPC. Inexistência de omissão
A recorrente alega a violação aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido incorreu em contradição quanto à alegação de inexistência de publicação de intimação que noticiasse o trânsito em julgado da sentença que determinou a prestação de contas, bem como em omissão quanto à alegada perda de objeto.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação aos aludidos pontos de forma suficientemente fundamentada, como se verifica do julgamento dos embargos de declaração:
“(...) “Não vejo perda do objeto, também, pois os efeitos do presente agravo são justamente o retorno do seu status quo, pela não incidência de qualquer nulidade anteriormente reconhecida em primeiro grau, a despeito de eventuais atos processuais até então realizadas, estando no poder discricionário do juiz de primeiro grau, obviamente, continuar o processo seguindo a ritualística legal, tão apenas afastando o direito do embargante de prestar contas.”
Quanto ao mérito dos embargos de declaração, “No acórdão embargado ficou claro o entendimento de que é necessária intimação do trânsito em julgado para se dar ciência sobre a obrigação de prestar contas, tal como alega a embargante, para dizer que houve “contradição”. Mas a decisão é mais clara ainda ao dizer que o embargante compareceu espontaneamente nos autos, de modo que, como é de conhecimento da jurisprudência majoritária, supre-se eventual vício de falta de intimação”. (...)” (g.n)
Assim, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II do CPC, o que conduz à inadmissão recursal neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a recorrente suscita a violação aos artigos 214, §1o, 244 e 915, §2o e §3o, do CPC/73 ao decidir que “(...) o comparecimento espontâneo do Recorrido, decorrente da simples juntada de substabelecimento nos autos, suprimiu a necessidade de que fosse realizada a intimação do trânsito em julgado para iniciar o prazo para apresentação de contas. (...)”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) No caso dos autos, portanto, caberia haver intimação do trânsito em julgado em sede de STJ, quando decorrido os prazos recursais sobre a decisão de não conhecimento do recurso especial.
O trânsito em julgado da decisão final da primeira fase, quando não eram cabíveis mais recursos, ocorreu em 10/12/2013 (id. 184272). Entretanto, não existe nos autos qualquer intimação do ato judicial, ocorrido sem que as partes fossem devidamente cientificadas, o que prejudicaria eventual ciência do requerido/agravado de ter conhecimento do início do prazo para prestar contas.
Porém, importante fato não pode passar despercebido.
Depois de certificado o trânsito em julgado, houve juntada de petição de substabelecimento nos autos pela parte agravada com protocolo em 09/01/2014 (id. 184282), quase 01 (um) mês depois, momento em que, portanto, presume-se que a agravada tomou ciência de todos os atos processuais ocorridos anteriormente, e, assim, deve ser considerado como termo inicial para a contagem do prazo de prestação de contas.
Isto porque, o comparecimento nos autos independentemente de intimação supre a falta do ato, até porque o advogado substabelecido tem poderes para ser intimado dos atos processuais, motivo pelo qual deve ser reconhecida a ciência inequívoca do ocorrido para trás.
Eis julgados do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INTIMAÇÃO TÁCITA. PRECEDENTES DO STJ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na espécie, verifica-se que, ante a apresentação dos cálculos pelo credor, o juiz de primeiro grau determinou o cumprimento de sentença. Nesse passo, a agravante se antecipou e peticionou nos autos requerendo o procedimento de liquidação de sentença por perícia com fundamento na complexidade da matéria, ocasião em que a Corte estadual a considerou regularmente intimada, diante do comparecimento espontâneo. 2. No que tange à validade da intimação, observa-se que o acórdão recorrido guarda consonância com o entendimento perfilhado por este Tribunal Superior, no sentido de que o comparecimento espontâneo torna inequívoca a ciência da decisão impugnada, suprindo, assim, a intimação da parte executada. 3. A Corte de origem concluiu que a quantia a ser paga pela agravante poderia ser fixada mediante elaboração de cálculos aritméticos, sendo desnecessária a liquidação por artigos ou arbitramento. Desse modo, aferir se a liquidação de sentença deve ser efetivada por simples cálculo aritmético ou mediante liquidação por artigos na ação coletiva enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1330364/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019).
“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - AUSÊNCIA DE CÓPIA DA CERTIDÃO DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE - RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que o comparecimento espontâneo do recorrente supre a falta de intimação. Precedentes. 2. A ausência da certidão de intimação da decisão agravada, na instância de origem, foi suprida pelo comparecimento espontâneo e tempestivo da parte aos autos. 3. Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas para suprimir a irregularidade formal e atingir a finalidade do ato, por não haver prejuízo. Precedentes. 4. Retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, reconhecida a desnecessidade, na hipótese, da certidão de intimação (em razão do comparecimento espontâneo da parte nos autos), seja julgado o agravo interno. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag 1219466/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 07/05/2010).
Portanto, de fato, não deve haver intimação dirigida ao agravado para que preste contas, pois, a partir do seu comparecimento espontâneo nos autos, sua ciência inequívoca dos acontecimentos é presumida, de modo que naquela data (09/01/2014) se iniciou o prazo para cumprimento da primeira fase.
Cumpre asseverar que apesar de o processo ter sido remetido ao primeiro grau em 25/04/2014 – antes do protocolo da procuração na instância a quo – é entendimento assentado no STJ de que o protocolo erroneamente feito em primeiro grau, quando os autos estão em segundo grau, não causa nulidade:
“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não se configura nulidade quando o instrumento de procuração foi erroneamente dirigido ao cartório de primeiro grau, quando os autos já se encontravam em grau de recurso.” (STJ - AgInt no AREsp: 1210704 RS 2017/0307423-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2018). (...)”
Verifica-se que a câmara julgadora entendeu que a ausência de intimação não configura a nulidade processual quando a parte comparece espontaneamente nos autos.
O referido entendimento está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado, em que também se considerou que a parte tomou ciência dos atos processuais ao juntar o instrumento de substabelecimento aos autos:
“(...) a Corte local andou em sintonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, o comparecimento espontâneo aos autos supre possíveis vícios de comunicação processual, tornando inequívoca a ciência da decisão, suprindo, assim, a intimação da parte.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INTIMAÇÃO TÁCITA. PRECEDENTES DO STJ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na espécie, verifica-se que, ante a apresentação dos cálculos pelo credor, o juiz de primeiro grau determinou o cumprimento de sentença. Nesse passo, a agravante se antecipou e peticionou nos autos requerendo o procedimento de liquidação de sentença por perícia com fundamento na complexidade da matéria, ocasião em que a Corte estadual a considerou regularmente intimada, diante do comparecimento espontâneo.
2. No que tange à validade da intimação, observa-se que o acórdão recorrido guarda consonância com o entendimento perfilhado por este Tribunal Superior, no sentido de que o comparecimento espontâneo torna inequívoca a ciência da decisão impugnada, suprindo, assim, a intimação da parte executada.
3. A Corte de origem concluiu que a quantia a ser paga pela agravante poderia ser fixada mediante elaboração de cálculos aritméticos, sendo desnecessária a liquidação por artigos ou arbitramento. Desse modo, aferir se a liquidação de sentença deve ser efetivada por simples cálculo aritmético ou mediante liquidação por artigos na ação coletiva enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1330364/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019, grifei).
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO DECISUM. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 13/10/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.
II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento, interposto pela parte agravante contra decisão do Juízo de 1o Grau, que, em Cumprimento de Sentença promovido pelo recorrente em face do Município de Ariquemes/RO, indeferiu pedido de reconsideração, no tocante à anterior fixação de honorários de advogado, e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor para pagamento do crédito.
O acórdão do Tribunal de origem não conheceu do Agravo de Instrumento, em face de sua intempestividade.
III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
IV. Na forma da jurisprudência, o comparecimento espontâneo aos autos supre possíveis vícios de comunicação processual, contando-se o prazo recursal eventualmente cabível a partir da data do comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada. Precedentes: STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1.306.136/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 04/02/2013; STJ, REsp 1.274.982/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/08/2013.
V. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que "a ciência inequívoca da decisão (...) ocorreu com a protocolização da petição em que o procurador do Estado sintetizou o teor da decisão e requereu a reconsideração de parte dela, demonstrando ter pleno conhecimento do quanto lá contido" - demandaria reexame de matéria fática, inviável, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 743.818/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018, grifei).
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO CONTRAPOSTO. AÇÃO PRINCIPAL IMPROCEDENTE E PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE SÃO CABÍVEIS CONTRA QUALQUER DECISÃO JUDICIAL. SEGUNDO ACÓRDÃO PROFERIDO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS PROCESSUAIS E DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC/73. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. DEFEITO NA INTIMAÇÃO.
NÃO OBSERVÂNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE PATRONO ESPECÍFICO. NULIDADE RELATIVA. PRECEDENTES. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO REALIZADA NO PRIMEIRO MOMENTO MAS DE FORMA INTEMPESTIVA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA NOS TERMOS DOS ARTS. 541, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/73 E 255 DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NELA NÃO PROVIDO.
1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Nos termos do art. 535 do CPC/73 e do art. 1.022 do NCPC, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial, seja ela monocrática ou colegiada, que contenham os vícios neles previstos. 3. Não há que se falar de nulidade do segundo acórdão quando no julgamento dos recursos interpostos foram observados o regramento processual civil vigente e o regimento interno da respectiva corte.
4. Não há violação do disposto no art. 535 do CPC/73 quando o aresto recorrido, que não possui contradição interna, adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados.
5. Apesar de ser nula a intimação quando não observado pedido expresso de publicação em nome de advogado específico, por se tratar de nulidade relativa, tal vício deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 245 do CPC/73, reeditado no art. 278 do NCPC).
6. Efetuada a penhora na fase do cumprimento de sentença e tendo o patrono do devedor tomado ciência inequívoca do ato com a retirada do processo em carga, se mostra preclusa a alegação de nulidade de sua intimação no curso do processo, porque o incidente foi manejado fora do prazo de 15 dias (art. 475-J, § 1o do CPC/73 e art. 525 do NCPC).
7. O advogado que retira os autos de cartório, toma ciência inequívoca de todos os atos processuais nele praticados, dispensando a sua formal intimação.
8. Não se conhece de recurso especial interposto pela divergência quando esta não esteja comprovada nos moldes dos arts. 541, parágrafo único, do CPC/73 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. Precedentes.
9. Recurso especial conhecido em parte e nela não provido.
(REsp 1641610/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017, grifei).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca da presença dos requisitos necessários para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da recorrida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Rever os fundamentos do acórdão recorrido importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal (Súmula 7/STJ) e impede o conhecimento do recurso por ambas alíneas.
2. Conforme a remansosa jurisprudência do STJ, o comparecimento espontâneo do requerido supre a eventual ausência de citação, conforme o disposto no art. 214, § 1o, do CPC.
3. Ademais, a Corte local apurou que não houve prejuízo advindo da ausência de citação, pois, conforme afirmou o Tribunal de origem, antes mesmo que isso acontecesse, apresentou impugnação à fase de cumprimento de sentença" e "têm ciência de tudo quanto ocorreu na execução, inclusive do prazo para pagamento do débito". Dessarte, na esteira da iterativa jurisprudência desta Corte, não se anula ato processual, caso o vício formal não impeça seja atingida a sua finalidade.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 485.332/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014, grifei). (...)". (AREsp 1547881/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 02/10/2020, DJe 07/10/2020). (g.n)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Por fim, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça